Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734281-63.2023.8.07.0001 APELANTE: CRISELILSON DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO CRISELILSON DOS SANTOS interpôs apelação (id. 61438523) da r. sentença (id. 61438522) proferida nos embargos de terceiro ajuizados contra BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou o pedido improcedente. Alega que “a compra realizada em favor do Embargante/Recorrente é de uma gleba de terra, sem edificações e destinada para o plantio de culturas da região (feijão, milho, sorgo, soja), não existindo quando benfeitoria ou estabelecimento de armazenagem no local [...] não existindo demonstrativos de consumo de água, luz, telefone etc., justamente por ser “terra nua”, apenas cultivada, desprovida de construções” (pág. 2 e 3). Menciona que a r. sentença viola a Súmula 84/STJ, segundo a qual, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Afirma que “a aludida súmula concede qualidade de direito real ao promitente comprador sem registro, equiparando-o ao comprador devidamente registrado” (pág. 4). Aduz que o contrato foi firmado antes de qualquer constrição sobre o imóvel e que se tratou de avença preliminar, nos termos do art. 462 do CC. Por fim, com relação aos honorários, requer a aplicação do tema 872 dos recursos repetitivos/STJ. Requer, ao final, o provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos dos embargos de terceiro. Nos termos dos arts. 10 e 932, inc. III, do CPC, ao apelante-embargante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente apelação, tendo em vista que não versou sobre o fundamento central da r. sentença, qual seja, a nulidade do contrato de compra e venda, por ser realizado no período em que vigia a cláusula de reserva de domínio. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora